Tribunal: STJ
Processo: 0016194-27.2018.8.16.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1879687 - PR
(2020/0145266-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
ADVOGADOS
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - PR067090
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - PR88898
AGRAVADO
: CLINTE DIAS
ADVOGADOS
: JOHNNY ELIZEU STOPA JUNIOR - PR037074
ANTONIO NUNES NETO - PR025571
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de embargos de divergência, sob o fundamento de
ausência de similitude fática entre o acórdão embargado e
o paradigma indicado.
2. A parte agravante sustenta que os embargos de divergência
preenchem os requisitos de admissibilidade, insistindo na
existência de dissenso jurisprudencial interno quanto ao prazo
prescricional aplicável à cobrança de indenização securitária.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se estão
presentes os pressupostos de admissibilidade dos embargos de
divergência, em especial a exigência de similitude fático-jurídica
e de efetiva divergência entre o acórdão embargado e os
acórdãos paradigmas, de modo a justificar a atuação
uniformizadora do órgão colegiado competente.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que os
embargos de divergência constituem instrumento destinado
exclusivamente à uniformização de entendimento entre órgãos
fracionários, não se prestando à simples correção de eventual
erro de julgamento nem à rediscussão do mérito decidido em
recurso especial.
5. O
do Código de Processo Civil, em conjugação com
art. 1.043
o
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 266
exige, para o cabimento dos embargos de divergência, que o
Documento eletrônico VDA56731242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:09
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 69c44951-18c0-4d26-8aaf-d16977bad1dc

acórdão embargado e o acórdão paradigma, proferidos em
recurso especial, apresentem identidade de questões de direito
sobre quadro fático-jurídico semelhante e que haja efetiva
divergência entre as teses adotadas.
6. Constatada a ausência de similitude fática entre os acórdãos
confrontados, bem como a inexistência de efetiva divergência de
entendimento, mostra-se inviável o conhecimento dos embargos
de divergência, pois não se configura o dissenso jurisprudencial
apto a ensejar a atuação uniformizadora da Corte.
7. A alegação da parte agravante de que o recurso preenche os
requisitos de admissibilidade não afasta o óbice objetivo já
reconhecido na decisão agravada, razão pela qual deve ser
mantido o não conhecimento dos embargos de divergência.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/05/2026
13/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56731242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:09
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 69c44951-18c0-4d26-8aaf-d16977bad1dc

AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1879687 - PR
(2020/0145266-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
ADVOGADOS
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - PR067090
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - PR088898
AGRAVADO
: CLINTE DIAS
ADVOGADOS
: JOHNNY ELIZEU STOPA JUNIOR - PR037074
ANTONIO NUNES NETO - PR025571
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de embargos de divergência, sob o fundamento de
ausência de similitude fática entre o acórdão embargado e
o paradigma indicado.
2. A parte agravante sustenta que os embargos de divergência
preenchem os requisitos de admissibilidade, insistindo na
existência de dissenso jurisprudencial interno quanto ao prazo
prescricional aplicável à cobrança de indenização securitária.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se estão
presentes os pressupostos de admissibilidade dos embargos de
divergência, em especial a exigência de similitude fático-jurídica
e de efetiva divergência entre o acórdão embargado e os
acórdãos paradigmas, de modo a justificar a atuação
uniformizadora do órgão colegiado competente.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que os
embargos de divergência constituem instrumento destinado
Documento eletrônico VDA56484630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:16
Código de Controle do Documento: b3e1b121-2e80-460d-b14c-8d1d430cc95d

exclusivamente à uniformização de entendimento entre órgãos
fracionários, não se prestando à simples correção de eventual
erro de julgamento nem à rediscussão do mérito decidido em
recurso especial.
5. O
do Código de Processo Civil, em conjugação com
art. 1.043
o
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 266
exige, para o cabimento dos embargos de divergência, que o
acórdão embargado e o acórdão paradigma, proferidos em
recurso especial, apresentem identidade de questões de direito
sobre quadro fático-jurídico semelhante e que haja efetiva
divergência entre as teses adotadas.
6. Constatada a ausência de similitude fática entre os acórdãos
confrontados, bem como a inexistência de efetiva divergência de
entendimento, mostra-se inviável o conhecimento dos embargos
de divergência, pois não se configura o dissenso jurisprudencial
apto a ensejar a atuação uniformizadora da Corte.
7. A alegação da parte agravante de que o recurso preenche os
requisitos de admissibilidade não afasta o óbice objetivo já
reconhecido na decisão agravada, razão pela qual deve ser
mantido o não conhecimento dos embargos de divergência.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Tendo em vista as orientações e valores destacados no Pacto Nacional
do Judiciário pela Linguagem Simples, o qual está pautado em instrumentos
internacionais de direitos humanos e de acesso à Justiça, adoto o relatório de fls.
650:

Cuida-se de Embargos de Divergência interposto em face de acórdão
da 4a Turma, relatado pelo MINISTRO RAUL ARAUJO assim
ementado (e-STJ fls. 574-575):

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA.
PRESCRIÇÃO DECENAL. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO
PELO BENEFICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, que reconheceu a incidência
da prescrição decenal para a cobrança de indenização de
seguro de vida, em caso de falecimento da segurada, em que o
cônjuge supérstite é beneficiário.
Documento eletrônico VDA56484630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:16
Código de Controle do Documento: b3e1b121-2e80-460d-b14c-8d1d430cc95d

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o prazo
prescricional aplicável à pretensão do beneficiário de seguro de
vida é decenal, conforme o artigo 205 do Código Civil, ou ânuo,
conforme o artigo 206, § 1o, II, "b", do Código Civil; (ii) se é
válida a rescisão unilateral do contrato de seguro por
inadimplemento, sem notificação prévia do segurado.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de Justiça do Paraná aplicou corretamente a
prescrição decenal, considerando o recorrido como beneficiário
do seguro titularizado por sua esposa, em conformidade com a
jurisprudência do STJ.
4. A rescisão unilateral do contrato de seguro sem
notificação prévia do segurado é considerada abusiva, violando
os princípios da boa-fé, cooperação, confiança e lealdade,
conforme a Súmula 616 do STJ.
5. A ausência de impugnação específica de fundamento
autônomo e suficiente do acórdão recorrido atrai a incidência da
Súmula 283 do STF, impedindo o conhecimento do recurso
especial.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
desprovido.

Afirma a parte recorrente, em suma, a existência de dissenso
jurisprudencial entre o julgado e acórdãos deste sodalício.

Em decisão de minha relatoria os Embargos de Divergência não foram
conhecidos. (e-STJ fls. 650-656)
Embargos de Declaração rejeitados.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Sabe-se que os embargos de divergência têm por objetivo promover a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não
Documento eletrônico VDA56484630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:16
Código de Controle do Documento: b3e1b121-2e80-460d-b14c-8d1d430cc95d

podendo, por isso, ser manejados como um novo meio recursal com a finalidade de
corrigir suposto erro ou dissenso decorrente do julgamento do próprio agravo em
recurso especial.
Efetivamente, cabíveis por força da aplicação do comando do artigo
1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência tem previsão
expressa no RISTJ, que assim dispõe sobre o tema:

Art. 266. Cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão
Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal, sendo: (Redação
dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
I - os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (Incluído pela
Emenda Regimental n. 22, de 2016)
II - um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso,
embora tenha apreciado a controvérsia. (Incluído pela Emenda
Regimental n. 22, de 2016)
§ 1o Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos
de recursos e de ações de competência originária. (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
§ 2o A divergência que autoriza a interposição de embargos de
divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do
direito processual. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016)
§ 3o Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma
for do mesmo Órgão Fracionário que proferiu a decisão embargada,
desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da
metade de seus membros.

Percebe-se, portanto, que, por força regimental, os Embargos de
Divergência somente podem ser interpostos em face de acórdão proferido por Órgão
Fracionário que divergir de julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional
deste Tribunal, desde que os acórdãos, embargado e paradigma, sejam de mérito ou
que não tenham conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
No presente feito, a pretensão de correção da divergência foi vedada,
em razão da ausência de similitude fática entre os acórdãos confrontados. Vejamos:

"A questão apontada como divergente consiste em determinar o prazo
prescricional a ser aplicado na hipótese em que o cônjuge supérstite
pretende o pagamento do seguro pela seguradora, se é decenal,
conforme o artigo 205 do Código Civil, ou ânuo, conforme o artigo 206,
§ 1o, II, "b", do Código Civil.
Documento eletrônico VDA56484630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:16
Código de Controle do Documento: b3e1b121-2e80-460d-b14c-8d1d430cc95d

Ocorre, contudo, que a análise dos acórdãos evidenciam não apenas
a ausência de similitude fática, mas também a ausência
de divergência, tendo ambos decidido em conformidade com a
jurisprudência do STJ, de que: "beneficiário de seguro de vida, quando
este não se confunde com a figura do próprio segurado, o prazo
prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança do
capital segurado é o de dez anos, nos termos do
do
art. 205
CC/2002.
" (AgInt no
, relator Ministro Antonio Carlos
REsp n. 1.384.942/RN
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
15/6/2021,
22/6/2021.
No mesmo sentido o acórdão paradigma:
"Outrossim, esta Corte possui entendimento de que o terceiro
beneficiário, protegido pela prescrição decenal, se refere ao sujeito de
direito que não figura na relação contratual, situação diversa do caso
em apreço, no qual a própria segurada demanda o pagamento de
cobertura de seguro contra a seguradora por ela contratada, sendo,
portanto, aplicável o prazo prescricional ânuo à espécie. A propósito:
AgRg no
, Terceira Turma, Dje de
" (e-
REsp 1510208/SC
28/10/2016.
STJ fls. 643)
No acórdão paradigma houve a contratação de um seguro e uma vida,
em que a segurada era também a beneficiária, situação que levou à
aplicação da prescrição ânua.
Lado outro, no acórdão embargado, foram contratados seguros de
duas vidas, sendo que um cônjuge era beneficiário do outro, ou seja,
os cônjuges assumiram papéis diversos em cada vida segurada,
quando um era o segurado o outro era o beneficiário, o que demonstra
a ausência de similitude fática com o acórdão paradigma.
Como na hipótese dos autos o cônjuge supérstite acionou a
seguradora quanto ao contrato em que é beneficiário e não segurado,
restou aplicado o prazo decenal, conforme o artigo 205 do Código
Civil.
Aponto por esclarecedor trecho do acórdão embargado:
"No presente caso, verifica-se que o acórdão proferido no julgamento
da
apelação
abordou
expressamente
a
questão
da
prescrição, afirmando que, no caso de seguro de duas vidas, o
cônjuge supérstite é considerado beneficiário, aplicando-se a
prescrição decenal conforme o artigo 205 do Código Civil, bem como
tratou da vigência da cobertura securitária, destacando que a
seguradora não comprovou a notificação prévia do segurado sobre o
inadimplemento, conforme exigido pela Súmula 616 do STJ." (e-STJ
fls. 576)
Diante de tais circunstâncias, "A jurisprudência do STJ é firme no
sentido de que não se admite embargos de divergência quando
ausente similitude fática entre os casos confrontados, especialmente
quando os julgados tratam de matérias distintas ou sob enfoques
diferentes." (AgInt nos
, relatora Ministra
EAREsp n. 2.040.000/RJ
Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
8/5/2025,
)
20/5/2025.
Documento eletrônico VDA56484630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:16
Código de Controle do Documento: b3e1b121-2e80-460d-b14c-8d1d430cc95d

" (e-STJ fls. 652-653)

A firma a parte agravante a viabilidade do conhecimento de seu
recurso, o que, contudo, esbarra no entendimento pacífico desta seção de que "A
ausência de similitude fático-jurídica entre os casos confrontados impede o
conhecimento dos embargos de divergência, que têm como objetivo uniformizar a
jurisprudência do Tribunal." (AgInt nos
, relator Ministro João
EAREsp n. 2.506.386/SP
Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
8/5/2025,
19/5/2025.
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA INDICADA
COMO
PARADIGMA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de divergência visam harmonizar precedentes
conflitantes proferidos em Turmas distintas em julgamentos de recurso
especial ou em agravo que tenham analisado o mérito do recurso
inadmitido pelo Tribunal de origem.
2. Não se admitem como paradigmas julgados proferidos em ação
rescisória diante da exigência de que os acórdãos confrontados
tenham o mesmo grau de cognição.
3. A ausência de similitude fática entre os acórdãos embargado e
paradigma impede a configuração de divergência jurisprudencial.
4. Não há como admitir os embargos de divergência, pois, na hipótese
mencionada, não existe divergência de teses jurídicas, mas apenas
diferenças casuísticas entre os acórdãos confrontados.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl nos
, relator Ministro Moura
EAREsp n. 1.979.496/SP
Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
8/10/2025,
13/10/2025.

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte recorrente ao
pagamento de multa por litigância de má-fé, a pretensão não encontra amparo na
jurisprudência do STJ, no sentido de que a apresentação de recurso cabível, em que
se busca a revisão de julgado que foi desfavorável à parte, por si só, não caracteriza
litigância de má-fé.
Deixo de majorar os honorários, como requerido pela agravada, visto
que a interposição de agravo interno não inaugura fase recursal
É como voto.
Documento eletrônico VDA56484630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:16
Código de Controle do Documento: b3e1b121-2e80-460d-b14c-8d1d430cc95d

Documento eletrônico VDA56484630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:16
Código de Controle do Documento: b3e1b121-2e80-460d-b14c-8d1d430cc95d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EDcl nos EREsp 1.879.687 / PR
Número Registro: 2020/0145266-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00161942720188160001 161942720188160001
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
ADVOGADOS
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - PR067090
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - PR88898
EMBARGADO : CLINTE DIAS
ADVOGADOS
: JOHNNY ELIZEU STOPA JUNIOR - PR037074
ANTONIO NUNES NETO - PR025571
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
ADVOGADOS : PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - PR067090
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - PR88898
AGRAVADO
: CLINTE DIAS
ADVOGADOS : JOHNNY ELIZEU STOPA JUNIOR - PR037074
Documento eletrônico VDA56706456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:24
Código de Controle do Documento: a3d8ff6d-18e5-4515-9964-e657e53ead84

ANTONIO NUNES NETO - PR025571
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:24
Código de Controle do Documento: a3d8ff6d-18e5-4515-9964-e657e53ead84